Tribunal: STF
Processo: RE 1303718
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que entendeu ser inviável a reversão de aposentadoria por invalidez concedida em 1982 com fundamento em legislação posterior, além de reconhecer que a revisão do ato de aposentadoria foi atingida pela decadência administrativa.
    A parte recorrente sustentou que o Tribunal “a quo” violou o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao cumprimento dos pressuposto de admissibilidade do mandado de segurança em julgamento assim ementado: 
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”
    (AI 800.074-RG/SP, Ministro Gilmar Mendes)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator